Tribunal: TJES
Processo: 5017111-35.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017111-35.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDIO DE JESUS e outros
RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO ATHENAS e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5017111-35.2023.8.08.0024

RECORRENTES: CLAUDIO DE JESUS e IARA GIUBERTI PERINI DE JESUS

RECORRIDOS: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ATHENAS e SOLUTECK SERVIÇOS ESPECIAS LTDA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr.: GRECIO NOGUEIRA GREGIO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FURTO EM CONDOMÍNIO. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA DA MATERIALIDADE DO CRIME. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
CLAUDIO DE JESUS
e
IARA GIUBERTI PERINI DE JESUS
em face de
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ATHENAS
e
SOLUTECK SERVIÇOS ESPECIAS LTDA,
aduzindo os requerentes que residem na unidade nº 804 do 1º requerido, sendo que no ano de 2022 a 2ª requerida foi contratada para reparo e conservação da fachada. Informam, no entanto, que verificaram a perda da chave reserva do apartamento, sendo que posteriormente diversos itens foram furtados (Play Station, Notebook, Tablet, dentro outros), o que foi atribuído aos funcionários da 2ª ré. Buscam, assim, indenização a título de danos materiais em R$ 10.932,18 (dez mil, novecentos e trinta e dois reais e dezoito centavos), além de danos morais.

O 1º requerido, embora devidamente citado e intimado (ID 10061700), não compareceu à audiência designada (ID 10061721).

Em contestação (ID 10061714), a 2ª requerida informa que não existe prova alguma da materialidade do crime de furto, o que afasta a pretensão indenizatória.

A sentença (ID 10061725) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos elencados na inicial, de condenação dos Requeridos por dano material e moral.

RESOLVO O MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do NCPC
”.

Irresignados, os autores interpuseram Recurso Inominado (ID 10061727), reiterando informaram o ocorrido ao síndico, bem como à autoridade policial, o que comprova os fatos alegados.

Nenhum dos requeridos apresentou contrarrazões (ID 10061732).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

A meu ver, a r. sentença é irretocável. Analisando detidamente os autos, verifico que os autores relataram a ocorrência de furto em sua unidade residencial (ap. 804), por meio do Boletim de Ocorrência anexado ao ID 10061686, bem como declarações prestadas à Polícia Civil (ID 10061687).

Ocorre que, como bem salientado pelo magistrado de piso, não existe prova concreta da materialidade do crime de furto pelos funcionários da 2ª requerida, o que seria essencial para atribuir a responsabilidade pelos danos sofridos, a teor do art. 373, I do CPC.

Inclusive, a questão é tão incerta que no depoimento prestado à polícia consta:
“que provavelmente o mesmo funcionário pegou as chaves de sua casa que ali estava, pois a chave sumiu de dentro do seu veículo; que soube pela faxineira do Condomínio que houve vários furtos na semana que o declarante foi furtado em sua residência (...)”
. Ou seja, estamos diante de hipóteses e não de provas concretas para convencimento certo do julgador.

Colaciono da r. sentença:

“Compulsando detidamente os autos, constato que, as provas acostadas aos autos não suficientes para a responsabilização dos Requeridos pelos danos materiais e morais suportados pela parte autora em razão do furto praticado por terceiros.

Além disso, inexiste previsão de responsabilidade por furtos no bojo da convenção condominial, a fim de respaldar a pretensão autoral, conforme entendimento sedimentado na jurisprudência pátria”.

Vê-se, portanto, que com a falta de provas suficientes para julgar o deslinde da demanda para além do já trazido pelo juízo
a quo
, deveriam os Autores, ora Recorrentes, ter se valido do mínimo de provas, a fim de demonstrar cabalmente suas razões, o que não ocorreu. Deve assim, a r. sentença singular ser mantida em todos os seus termos, conforme art. 46 da Lei 9.099 de 1995.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno os recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa (Enunciado nº 08 das Turmas Recursais).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 04 de outubro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)